Tribunal: TJDFT
Processo: 0755202-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA DESCABIDA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. CATEGORIA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar do DF, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deduzidos com o objetivo de obter a condenação do Distrito Federal à implementação, na Gratificação Natalina, de parcela relativa ao auxílio moradia, bem como ao pagamento retroativo desses valores.
2. A controvérsia reside em verificar se o auxílio-moradia deve (ou não) integrar a base de cálculo da gratificação natalina (décimo terceiro salário) do servidor policial militar do Distrito Federal.
3. A gratificação natalina foi instituída aos servidores civis e militares do Distrito Federal pelo Decreto-Lei n. 2.317/1986, correspondendo a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6o). O referido Decreto-lei ainda dispõe que a remuneração, para fins de concessão da “gratificação de Natal”, equivale ao vencimento ou ao soldo e às vantagens de caráter permanente.
4. Por sua vez, a remuneração dos militares do Distrito Federal encontra-se disciplinada na Lei Federal n. 10.486/2002.
5. Conforme o art. 1o da Lei n. 10.486/2002, a remuneração dos militares do DF é composta do soldo, bem como dos adicionais e das gratificações discriminados no diploma legal. Além da remuneração, os militares possuem determinados direitos pecuniários, dentre eles o auxílio-moradia (e o auxílio-alimentação), conforme desponta do art. 2o da Lei em questão.
6. Da análise conjunta dos referidos dispositivos, resta evidente a opção do legislador por excluir, de maneira expressa, o auxílio-moradia da composição da remuneração dos militares do Distrito Federal, enquadrando-o em categoria jurídica diversa.
7. Nesse contexto, ante a previsão legal específica concernente à remuneração dos militares do Distrito Federal, posterior àquela que instituiu a gratificação de Natal, mostra-se legítimo o ato da Administração Pública de excluir o auxílio-moradia da base de cálculo da gratificação natalina devida ao autor.
8. Nesse sentido: Acórdão 1407959, 07452913020218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.
9. Escorreita, portanto, a sentença de improcedência do pleito autoral.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.